Tribunal: TJBA
Processo: 8074279-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074279-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA ROBERTA CARVALHO BRITO e outros

Advogado(s)
:
ANA MANUELA SANTOS BORGES SILVA

AGRAVADO: KENNEDY DANTAS OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à parte beneficiária da justiça gratuita o pagamento de honorários periciais no curso da ação originária.

2. A parte agravante sustenta impossibilidade de arcar com a despesa processual em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, requerendo que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento em face da decisão que atribuiu à parte beneficiária da justiça gratuita o pagamento de honorários periciais, à luz da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC;

(ii) saber se a parte beneficiária da justiça gratuita pode ser compelida ao pagamento de honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, em sede de recurso repetitivo, admitiu a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando a urgência da situação justifica a análise imediata da matéria, a fim de evitar a inutilidade do exame apenas em sede de apelação.

4. A imposição do pagamento de honorários periciais à parte beneficiária da justiça gratuita pode gerar prejuízo processual e risco de preclusão da prova pericial, caracterizando potencial cerceamento de defesa.

5. Nos termos do art. 98, V, do CPC, a gratuidade da justiça compreende a isenção do pagamento de honorários de peritos.

6. Concedido o benefício, não pode a parte beneficiária ser compelida a arcar com despesas processuais, inclusive honorários periciais.

7. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessas hipóteses, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, conforme decidido no REsp 1790045/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Admite-se a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC para conhecimento de agravo de instrumento quando a decisão impugnada puder gerar inutilidade do julgamento futuro ou prejuízo processual relevante.

2. A parte beneficiária da justiça gratuita não pode ser compelida ao pagamento de honorários periciais, incumbindo ao Estado o custeio da despesa processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074279-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLA ROBERTA CARVALHO BRITO e outros e como apelada KENNEDY DANTAS OLIVEIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .